Tribunal: TJES
Processo: 5010805-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação; Levantamento de depósito
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010805-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA e outros (2)

AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. CONVERSÃO EM RENDA. SENTENÇA DENEGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PRECLUSÃO MÁXIMA DA COISA JULGADA. ADIs 7066, 7070 E 7078 DO STF. EFEITOS EX NUNC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da conversão em renda de depósitos judiciais relativos ao ICMS-DIFAL, efetuados em mandado de segurança cujo mérito foi definitivamente julgado improcedente, com trânsito em julgado certificado em 07/06/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível obstar a conversão em renda dos valores depositados em juízo após o trânsito em julgado da sentença denegatória, à luz das decisões do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trânsito em julgado da sentença denegatória da segurança acarreta a preclusão máxima da matéria, impedindo a rediscussão do mérito sob o fundamento de posterior modificação jurisprudencial.

4. A conversão dos depósitos em renda é medida decorrente da eficácia plena da coisa julgada, nos termos do art. 507 do CPC, não havendo ilegalidade na determinação judicial impugnada.

5. As decisões do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078 preservaram a irretroatividade de seus efeitos (eficácia ex nunc), admitindo a cobrança do DIFAL apenas a partir de 05/04/2022, o que não alcança valores depositados anteriormente.

6. Os Temas 881 e 885 do STF não se aplicam à hipótese, pois tratam de relações tributárias de trato sucessivo, enquanto a agravante busca restituição de valores pretéritos, o que afronta a coisa julgada material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O trânsito em julgado da sentença denegatória do mandado de segurança impede a rediscussão da matéria e autoriza a conversão dos depósitos em renda.

As decisões do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078 produzem efeitos ex nunc e não retroagem para alcançar depósitos anteriores a 05/04/2022.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 507 e 525, § 12; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.682.574/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 19/04/2024, DJe 22/04/2024; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, Pleno, j. 24/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010805-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA, INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA, INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA
Advogados do(a) AGRAVANTE: GABRIEL MAGALHAES BORGES PRATA - SP229234, JOSE LUIZ MATTHES - SP76544
AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO.., GERENTE DA GERÊNCIA FISCAL (GEFIS)

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Industria e Comercio Leal Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, RP, MA, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que indeferiu o requerimento
da parte que buscava
obstar a conversão em renda
d
os valores depositados em juízo na origem.

O agravante alega, em síntese, que a manutenção da decisão recorrida
“despreza a boa-fé da Agravante na realização dos depósitos em juízo do valor controvertido desde o início da demanda, também privilegia o Agravado a perceber valores que foram considerados pelo C. STF absolutamente inexigíveis”
.

Requer, portanto,
seja imediatamente obstado
o levantamento dos depósitos judiciais relativos ao período de 01/01/2022 a 04/04/2022, sob pena de ofensa ao § 12 do artigo 525 do CPC, dos limites da coisa julgada pelo C. STF nas ADI’s 7066, 7070 e 7078.

Decisão no ID 15500503 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
, que merece prevalecer.
Explico.

No caso dos autos, trata-se de mandado de segurança impetrado pela
Industria e Comercio Leal Ltda.
para declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL devido ao Estado do Espírito Santo sobre operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do imposto no exercício de 2022 – sobrevindo sentença denegatória do
writ
, nos seguintes termos:

“
[...] À luz do exposto, revendo meu externado na decisão de ID nº 11957026,
DENEGO A SEGURANÇA
postulada.

JULGO EXTINTO
o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009, Súmula 105 do STJ e Súmula 512 do STF).

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

[...]
Sobrevindo trânsito em julgado, desde já determino a conversão em renda em favor do Estado do Espírito Santo dos depósitos vinculados ao presente feito
junto ao Banco Banestes, devendo o impetrado ser intimado para, em 15 (quinze) dias, indicar a conta para transferência do montante, mediante a expedição de alvará que ora ordeno.” (grifei)

Em que pese a argumentação recursal
,
entendo que a
decisão ora
recorrida
apresentou fundamentação suficiente para
a manutenção da determinação de conversão em renda dos depósitos em favor da Fazenda
,
lastreada
na ocorrência da preclusão consumada pelo trânsito em julgado da sentença que denegou a segurança, devidamente certificado em 07/06/2023 (ID nº 31101834).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento:
“uma vez julgado o processo por sentença transitada em julgado, não pode mais a parte autora/exequente, mediante simples petição, agitar tema que poderia ter sido suscitado naquela oportunidade e não o foi, mesmo de ordem pública, haja vista a preclusão máxima da res judicata”
(STJ; AgInt-REsp 1.682.574; Proc. 2017/0158780-0; MA; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 19/04/2024).

Aliás, o próprio Superior Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 7066, 7078 e 7070, utilizadas pela recorrente como paradigma, expressamente preserv
ou
a irretroatividade de sua decisão (eficácia
ex nunc
), embora tenha assent
ado
que a cobrança do DIFAL somente
seria exigível
a partir de 05/04/2022. Tal orientação reforça a impossibilidade de aplicação retroativa do entendimento para alcançar depósitos ou pagamentos realizados anteriormente àquele marco temporal.

Por fim, no
que se refere aos Temas nº 881 e 885 do Supremo Tribunal Federal, decerto que estes reconheceram a possibilidade de cessação imediata dos efeitos de decisões transitadas em julgado nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo, quando sobrevier decisão em controle concentrado ou em repercussão geral.

Não é o caso dos autos
,
eis que a agravante não busca a adequação prospectiva da relação tributária, mas pretende
obter a restituição de valores já depositados, referentes a exações tributárias devidas em período
pretérito
(01/01/2022 a 04/04/2022).

Trata-se, portanto, de pretensão que esbarra na eficácia preclusiva da coisa julgada material e no disposto no art. 507 do CPC, não havendo espaço para rediscussão do mérito da decisão já estabilizada.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo hígida a decisão recorrida
.

Custas finais, caso devidas, deverão ser suportadas pela recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de Julgamento dia 24 de fevereiro de 2026

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira